Tribunal: TJMT
Processo: 0002849-66.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002849-66.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOARES JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 055.121.211-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLLYANNA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 041.960.861-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9.º, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A INICIATIVA DAS AGRESSÕES – LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de agressões recíprocas entre o apelante e a vítima e inexistindo prova segura quanto à iniciativa das agressões, impõe-se a absolvição do réu da autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, especialmente quando a versão da vítima não é ratificada em Juízo e há contradições na fase extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Joares Júnior Santos de Oliveira
, interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 meses
e
15 dias
de
detenção
, pela autoria do crime de
Lesão Corporal
em contexto de
violência doméstica
, previsto no art. 129, § 9.º, do CP (Id. 148465801).

Em suas
razões
recursais, invoca a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
para alcançar a
absolvição
, pugnando,
subsidiariamente
, pela
neutralização
da circunstância judicial referente à
culpabilidade
, ante a inidoneidade da fundamentação (Id. 148465807).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148465813).

Por sua vez, em parecer, a
PGJ
, manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo, conforme se verifica do sumário que segue (Id. 149088681).

“
Apelação Criminal:
Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva.
1)
Busca-se a absolvição do crime capitulado no art. 129, § 9º, do CP, c/c as disposições da Lei nº. 11.340/06, face à insuficiência probatória, decorrente da ausência de prova judicializada a confirmar o teor da acusação, ou em virtude da dúvida a respeito da configuração da legítima defesa –
Inadmissibilidade
–
“Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não há falar em absolvição por falta de prova. Em se tratando de violência familiar, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória, pois, via de regra, tais delitos e contravenções acontecem sem a presença de testemunhas.”
(TJMT - N.U 0000915- 85.2015.8.11.0052) - Não há que cogitar na apontada dúvida sobre a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que restou demonstrado que foi o inculpado quem deu início às agressões físicas, tal como declinado pela ofendida no calor dos fatos, sobretudo porque o exame de corpo de delito da vítima confirma as agressões físicas sofridas por ela, ao passo que o exame de corpo de delito ao qual o réu foi submetido atesta a inexistência de lesões corporais atuais, associáveis ao fatos relatados, ou seja, não restou evidenciada as “lesões recíprocas” e/ou a injusta agressão por parte da vítima para repeli-la, ao revés, o manancial probatório comprova que quem teria agido em legítima defesa fora ela, e não o recorrente.
2)
Requestada aplicação da reprimenda basilar no mínimo legal –
Admissibilidade
– O fundamento empregado pela julgadora sentenciante é inidôneo para macular a circunstância judicial da culpabilidade, já que a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se conforme este entendimento constitui a culpabilidade como elementar do tipo penal, não guardando relação alguma com a circunstância judicial da culpabilidade (STJ - HC 66.238/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1234 RT vol. 871, p. 523) – Pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, já que todos os vetores judiciais devem militar em favor do réu -
Pelo parcial provimento do apelo, tão somente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
2 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, na noite do dia 16 de abril de 2020, na
Rua Ponce de Arruda, n.º 3.198, Bairro Vila Esperança, em Rondonópolis/MT,

Joares Júnior Santos de Oliveira
, ofendeu a integridade corporal da companheira
Pollyana Ferreira de Morais

desferindo-lhe
tapas, murros, puxões de cabelo e esganadura
.

Em razão disso, foi denunciado pelo crime disciplinado no art. 129, § 9.º, do Código Penal.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença condenatória em desfavor do denunciado, condenando-o ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 meses
e
15 dias
de
detenção
, pela autoria do crime de
Lesão Corporal
em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9.º, do CP.

Inicialmente, o apelante pugna por absolvição, sob o argumento de ter agido em legítima defesa (art. 25, CP).

A existência (materialidade) e autoria do delito vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 148462813 - Pág. 3), Pedido de Providências Protetivas (ID. 148462813 - Pág. 14), Laudo do Exame de Corpo de Delito (ID 148462813 - Pág. 34/41) e das declarações da vítima e interrogatório do apelante longo da persecução penal.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no fatídico dia apelante e vítima estavam em casa, quando se iniciou uma discussão, os motivos não foram comprovados em Juízo e sequer foram questionados ao casal.

Comprovou-se que, em razão da discussão, iniciou-se agressões mútuas, conforme as partes alegaram em Juízo e fora constatado na prova pericial.

O apelante confirmou, tanto em Juízo, quanto em sede policial, que durante o entrevero empurrou a vítima e a arranhou, em razão de possuir as unhas das mãos grandes, inclusive fez questão de mostrar no vídeo para ficar registrado.

Por sua vez, a vítima alegou, também nas duas fases processuais, que as agressões foram mútuas, sendo que arranhou e mordeu o companheiro durante a discussão.

As lesões indicadas no Exame de Corpo de Delito da Vítima (ID. 148462813 - Pág. 34) condizem com a narrativa do apelante colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa e nada demonstram sobre a possível “esganadura” indicada na denúncia.

Nesta toada, é importante esclarecer que no tocante ao Exame de Corpo de Delito realizado no réu (Id. 148462813 - Pág. 40), o perito signatário indicou que as lesões no tórax, face e antebraço, conforme narrado pelo recorrente,
“antecederam o período da custódia”
, e que não seria objeto da perícia porque não se referiam ao caso.

Todavia, diversamente da interpretação do Ministério Público e da d. PGJ, a conclusão que se retira da referida informação é de que a ofensa à integridade física do recorrente não foi praticada pelos militares que o conduziram até a Delegacia de Polícia, pois como sabido, costumeiramente, a perícia médica é realizada para constatar eventual abuso de autoridade no procedimento de detenção das pessoas presas.

Ademais, tal conclusão foi possível, porque as lesões indicadas pelo apelante durante a perícia médica se assemelham àquelas informadas em sede policial pela própria vítima e pelas testemunhas
Alysson Macário de Oliveira
e
Lucas Ribeiro Moreira
que disseram que o apelante foi arranhado pela ofendida no peito, pescoço e rosto (Id. 148462813 - pág. 7).

Aliado a isso, em sede judicial a vítima se retratou e afirmou que as agressões foram mútuas e que ambos tinham culpa sobre o ocorrido, reforçando a versão sustentada pelo apelante desde o Inquérito Policial.

Assim, tem-se que a narrativa da vítima na fase extrajudicial e da denúncia não foram confirmadas, sendo os elementos probatórios frágeis para demonstrar que foi o apelante quem iniciou as agressões.

Desta feita, discorda-se do parecer da d. PGJ que diz estar comprovada a legítima defesa da vítima e não do recorrente, porquanto em nenhum momento durante a instrução processual os envolvidos foram questionados a respeito de quem iniciou as agressões e o possível motivo.

Ao contrário, o que ficou comprovado é que ambos estavam embriagados, de ânimo exaltado e se agrediram mutuamente, cujas lesões, pode-se dizer, que foram proporcionais à injusta agressão repelida, porquanto a vítima foi empurrada e arranhada, enquanto o apelante foi arranhado e mordido.

De qualquer modo, ainda que não se entenda dessa maneira, é defeso presumir que o apelante quem iniciou os atos ofensivos, pelo simples argumento de que já houve episódio de agressão anterior entre o casal e mediante o lastro probatório frágil contido nos autos, principalmente quando a vítima não ratifica a versão apresentada na fase investigativa.

Além do mais, merece destaque que há contradições na fase policial que reduzem o valor probatório da versão da vítima apresentada na fase policial, a exemplo disso tem-se que tanto a ofendida, quanto o recorrente, disseram em Juízo que à época não tinham filhos, contudo, dos depoimentos extrajudiciais dos militares inquiridos, que atenderam a ocorrência, há a informação de que a vítima contou que somente conseguiu se desvencilhar e arranhar o recorrente, quando o filho do casal se aproximou.

Demais disso, a vítima foi categórica em Juízo quando disse que as agressões foram recíprocas e que os fatos não ocorreram da maneira como narrado na fase pré-processual, tanto é que foi advertida pela d. magistrada de Primeiro Grau.

À vista disso, tenho que do conjunto probatório colhidos nos autos, mesmo havendo a comprovação da materialidade e autoria delitivas, não se apurou, com a certeza necessária exigida ao processo penal – que busca a verdade real -, quem iniciou as agressões analisadas nos autos, sendo imperativa a absolvição.

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) Comprovada nos autos a existência de lesões corporais no acusado, que corroboram a versão por ele sustentada e indicam a ocorrência de agressões recíprocas entre as partes em contexto de discussão acalorada, a ensejar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, impõe-se reconhecer a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Absolvição decretada. Recurso conhecido e provido. (...)” (TJMT. 1004312-06.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022. RPL).

“(...) "Havendo um contexto de agressões mútuas e não sendo possível aferir, com a certeza
necessária
, quem iniciou as agressões, é de rigor a absolvição dos réus, em razão da fragilidade da prova, bem como em observância ao princípio
in dubio pro reo
. (TJMG; APCR 0043176-13.2015.8.13.0116; Campos Gerais; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 26/03/2019; DJEMG 04/04/2019)" (...)” (TJ-MS - APL: 00237645120138120001 MS 0023764-51.2013.8.12.0001, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2019)

“(...) Tratando-se de
agressões
mútuas e não havendo nos autos prova segura sobre a iniciativa das ofensivas, é de rigor a absolvição do acusado, tendo em vista a impossibilidade de se inferir se teria ele agido com a intenção de lesionar outrem ou de apenas defender-se legitimamente do ataque sofrido. (...)” (TJ-MG - APR: 10702140102642001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

Portando, é certo que há dúvidas quanto o início das agressões, favorecendo o Apelante, motivo pelo qual deve ser acolhido o pleito absolutório, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Acolhida a tese absolutória, resta prejudicada a análise da tese remanescente.

Por todo o exposto, e em
dissonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto por
Joares Júnior Santos de Oliveira
, para
absolvê-lo
da imputação contida na denúncia (art. 129, § 9.º, do CP), assim procedendo com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022